Tribunal: TJBA
Processo: 8160950-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160950-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: R. M. M. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por R. M. M., representada por seu genitor, Ricardo Machado de Oliveira, contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou procedente o pedido e fixou indenização de R$ 5.000,00. A autora adquiriu passagens aéreas para o trajeto Salvador/Orlando (ida) e Orlando/Salvador (volta), sendo que o voo de retorno sofreu atraso significativo, ocasionando a perda da conexão e resultando em atraso superior a quatro horas até a chegada ao destino final.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, atraso excessivo e ausência de informações adequadas à passageira, menor de idade, em território estrangeiro.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor.

4. Restou incontroverso o atraso do voo e a perda da conexão, com impacto direto na chegada da autora ao destino final, configurando má prestação do serviço.

5. O sofrimento da menor, desamparada e vulnerável em outro país, ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais.
6. A majoração da indenização é medida que se impõe, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as peculiaridades do caso e a jurisprudência dominante desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

"1. O atraso de voo internacional, que ocasiona a perda de conexão e afeta menor de idade, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. 2. A quantia fixada deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição de hipervulnerabilidade da vítima e o caráter punitivo-compensatório da indenização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8160950-86.2024.8.05.0001,
de
Salvador
, figurando como Apelante
R. M. M., representada por seu genitor, RICARDO MACHADO DE OLIVEIRA

e Apelada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA